Tribunal: TJDFT
Processo: 0704383-51.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0704383-51.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSISTENCIA SOCIAL CASA AZUL APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por ASSISTÊNCIA SOCIAL CASA AZUL contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que julgou improcedente a presente ação de conhecimento movida contra o DISTRITO FEDERAL, pela qual pugnava pela suspensão da restrição em seu desfavor anotada no sistema SIGG o do Governo do Distrito Federal, em razão da reprovação das contas prestadas quanto à execução do Convênio no. 36/2010, firmado com a Secretaria de Desenvolvimento Social – SEDEST, e, no mérito, a confirmação da liminar e a declaração da prescrição da pretensão à cobrança do débito apurado pela Fazenda Pública. Adoto, em parte, o relatório lançado na sentença recorrida: “ASSISTÊNCIA SOCIAL CASA AZUL propôs ação contra o DISTRITO FEDERAL, postulando seja determinada a suspensão da inserção da autora no SIGGo, bem como vedada medida para obter ressarcimento de dano ao erário. Segundo o exposto na inicial, a autora celebrou parceria com a antiga SEDEST em 2010, resultando no Convênio 36/2010, para oferecer serviço para crianças, adolescentes e pessoas com deficiência. O convênio recebeu diversos aditivos, permanecendo vigente até 2015. A última executora do convênio foi Cristiane Ferreira Shimabuko, a qual afirmou que a entidade cumpriu o plano de aplicação, bem como não encontrou irregularidade na prestação do serviço. Em 2017 a gerência de prestação de contas questionou a falta de conclusão na análise de prestação de contas, bem como a possibilidade de aplicação de legislação posterior ao convênio. Em 2018 a executora ratificou a aprovação das contas da entidade. Diz que em 2021 a Administração apontou irregularidades nas contas da associação, que apresentou justificativa. Em agosto de 2022 houve indicação de reprovação das contas, sendo que em fevereiro de 2023 foi determinada a inclusão da entidade no SIGGo. Sustenta a inaplicabilidade do Decreto 35240/2014 sobre o convênio firmado em 2010, bem como a inaplicabilidade da Lei 8666/1993 sobre parceria de organização social com o Poder Público. Aponta prescrição, pois a reprovação das contas ocorreu mais de cinco anos após o término do convênio. Observa que não foi instaurada tomada de contas especial. Na decisão ID 156889749 foi indeferida a gratuidade de Justiça à autora. A tutela de urgência foi indeferida em ID 157026130. Contra essa decisão o DISTRITO FEDERAL interpôs o AGI 0718240-24.2023.8.07.0000, distribuído à egrégia 6a Turma Cível do TJDFT, Relator Des. Alfeu Machado, sendo provido o recurso. O DISTRITO FEDERAL contestou em ID 162890259. Sustentou a regularidade da atuação da Administração. Disse que não se operou a prescrição, pois o prazo não corre durante a tramitação de processo administrativo. Disse que a avaliação das contas da entidade foi feita regularmente. Em réplica, a autora reiterou as razões apresentadas na inicial.” Acrescento que a sentença julgou improcedente a pretensão inicial, condenando à apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da cauda. Recurso de apelação no ID 49352149, onde a apelante argui prejudicial de prescrição em face da decisão administrativa que declarou a reprovação das contas relativas ao Convênio no. 36/2010, firmado com a Secretaria de Desenvolvimento Social – SEDEST. Narra ter firmado o referido convênio em março de 2010, o que foi prorrogado em termos aditivos até junho de 2015, visando a prestação de serviços em prol de crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos, pessoas com deficiência e suas famílias em situação de risco e vulnerabilidade social. Destaca que o objeto da lide é a reprovação das contas prestadas em razão do aludido convênio, especificamente quanto ao último aditivo, que vigorou entre 13 de março de 2015 e 30 de junho de 2015. Afirma que a servidora pública de nome CRISTIANE FERREIRA SHIMABUKO foi a executora deste último aditivo contratual, tendo a mesma apresentado parecer em 22 setembro de 2015, favorável à aprovação das contas, atestando que despesas realizadas estavam de acordo com serviços prestados, e que inexistia qualquer irregularidade na execução do convênio pela apelante. Afirma que em setembro de 2017 a gerência de prestação de contas questionou a regularidade das contas prestadas, considerando a legislação que entrou em vigor após o encerramento do último aditivo, razão pela qual foi determinada nova manifestação pela Servidora CRISTIANE FERREIRA SHIMABUKO, que reiterou a conclusão exarada anteriormente, em novo parecer datado de 5 de setembro de 2018. Alega, apor fim, que em janeiro de 2021 foi iniciada nova análise a respeito da prestação de contas pela apelante, culminando com a reprovação das contas, por decisão proferida em 7 de fevereiro de 2023, de modo a impor consequente registo de inadimplência no sistema SIGGo, pelo valor de R$ 262.602,94 (duzentos e sessenta e dois mil, seiscentos e dois reais e noventa e quatro centavos). Defende ter ocorrido a prescrição apta a fulminar o direito de o Distrito Federal promover a reprovação das contas da instituição apelante, considerando a demora de mais de 7 (sete) anos para a prolação da decisão administrativa impugnada, considerando que as contas foram prestadas em julho de 2015 e a reprovação sobreveio apenas em fevereiro de 2023, ressaltando, ainda, não haver qualquer causa interruptiva da prescrição. Afirma que “...entre a data da prestação de contas final (07/2015) ou até mesmo da aprovação da prestação de contas (22/09/2015) e a data do extrato de pronunciamento de prestação de contas do convênio tripartite (07/02/2023) não há qualquer causa interruptiva da prescrição.” Alega que não foi observado o prazo quinquenal disposto no art. 1o do Decreto no 20.910/1932 e no art. 1o, IIV, da Decisão Normativa 05/2021 do TCDF, vindicando, outrossim, pela aplicação do Tema de Repercussão Geral no 666, sob o argumento de que que não houve a constatação de improbidade administrativa ou ilícito penal por parte da entidade recorrente. Destaca que “...diferente, caso entenda pelo marco inicial em setembro de 2017, onde a gerência de prestação de contas questiona a falta de conclusão na análise da prestação de contas, bem como a possibilidade de aplicação subsidiária de legislação posterior ao convênio até a data do extrato de pronunciamento de prestação de contas do convênio (07/02/2023), ainda assim ultrapassaria o prazo prescricional de 5(cinco) anos”. Assevera, ademais, que “...ao longo do processo administrativo de prestação de contas, a demora ocorreu pela inércia do GDF, onde não movimentou o processo por longos anos, não tendo o condão de suspender o prazo prescricional previsto no art. 1o do Decreto no 20.910/32”. No mérito, alega, em síntese, que a prestação de contas foi reprovada com lastro na Lei 8.666/93, que afirma não ter aplicabilidade nas parcerias firmadas entre o Estado e as organizações sociais sem fins lucrativos, e no Decreto 35.240/2014, que afirma não incidir no caso concreto, por se tratar de diploma normativo com vigência posterior ao Convênio no. 36/2010. Requer a aplicação do disposto no art. 24 da LINDB, incluído pela Lei no 13.655/2018, que dispõe: “A revisão, nas esferas administrativa, controladora ou judicial, quanto à validade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa cuja produção já se houver completado levará em conta as orientações gerais da época, sendo vedado que, com base em mudança posterior de orientação geral, se declarem inválidas situações plenamente constituídas.” Conclui que “...a parte apelada aplicou legislação não existente à época dos fatos para análise, na esfera controladora, de ajuste administrativo, ao passo que os atos praticados que contrariam o art. 24 do diploma acima citado devem ser anulados.” Junta decisão proferida pela Controladoria Geral do Distrito Federal, que afirma ter sido proferida recentemente, reconhecendo a ocorrência de prescrição em caso análogo ao versado nos autos. Puna, ao final, pela concessão de antecipação de tela recursal, destacando a relevância da argumentação sustentada e o risco de dano irreparável, diante da possibilidade de ter seu nome novamente inscrito no sistema SIGG o do Governo do Distrito Federal considerando a revogação pela sentença da decisão concessiva de tutela de urgência, o que a impediria receber aportes de recursos públicos em convênios vigentes, relacionando números expressivos de beneficiários nos convênios que mantém vigentes em diversas instâncias administrativas. Com esses argumentos, pugna pela concessão de antecipação de tutela recursal e pelo provimento do recurso, de acordo com as seguintes especificações: “Requer a concessão da antecipação de tutela recursal para suspender os efeitos da sentença ID 176696897, para manter a suspensão da inclusão dos dados da apelante do SIGGO, até o trânsito em julgado do presente recurso; 92. Requer o conhecimento e provimento do apelo, para que seja reformada a Sentença recorrida, diante dos argumentos acima expostos, a fim de reconhecer a PRESCRIÇÃO e impedir que a apelante seja compelida a ressarcir o suposto dano ao erário.” Preparo regular no ID 56151974. Contrarrazões no ID 56151977, pela manutenção da sentença e pela inadmissibilidade de juntada de documentos em grau recursal, com fulcro no art. 435, do CPC. Quanto aos documentos juntados pela apelante, destacam as contrarrazões que “...não se trata de documentação juntada para "fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou contrapô-los aos que foram produzidos nos autos", conforme autoriza o dispositivo legal suscitado pelo recorrente. Isso porque trata-se apenas de documentação que demonstra o entendimento específico de um órgão da administração pública em um caso diverso do discutido nos presentes autos, de modo que não se destina a fazer prova de nenhum fato que interesse ao presente processo.” Quanto à arguição de prescrição, sustenta estar correta a sentença recorrida quando afirma que não houve o transcurso do prazo prescricional enquanto tramitava o processo administrativo destinado à apuração das contas prestadas pela apelante, nos termos do art. 4o do Decreto 20.910/32. No mérito, alega que as normas aplicadas no âmbito administrativo e impugnadas pela recorrente são anteriores à prestação de contas discutida no processo, ao contrário do sustentado no recurso de apelação. Acrescenta que: “Em relação à Lei no 8.666/93, foram utilizados apenas os dispositivos que regulam o dever de prestar contas à administração pública após o término do ajuste, o que decorre da própria natureza da verba pública envolvida. Em momento algum foi mencionada a necessidade de a recorrente participar de processo licitatório para celebrar convênio com a administração pública. Em verdade, a própria lei estabelecida que suas disposições aplicavam-se, no que coubesse, aos convênios (art. 116 e seguintes).” A apelante se manifestou no ID 56736751, pela rejeição da arguição suscitada pelo Distrito Federal em face dos documentos novos juntados nessa fase recursal. É o relatório. Decido. Sendo cabível, tempestivo, firmados por advogados regularmente constituídos e acompanhado do comprovante de recolhimento do preparo, conheço do apelo. Consta-se que a apelante formula pedido de antecipação de tutela recursal, ressaltando a relevância da argumentação sustentada e o risco de dano irreparável, diante da possibilidade de ter seu nome novamente inscrito no sistema SIGGo do Governo do Distrito Federal considerando a revogação pela sentença da decisão concessiva de tutela de urgência, o que a impediria receber aportes de recursos públicos em contratos vigentes, relacionando números bastante expressivos de beneficiários nos convênios que mantém vigentes com diversas instâncias administrativas. Sobre a postulação, verifica-se que a sentença recorrida julgou improcedentes os pedidos iniciais, de modo que houve o exaurimento da tutela de urgência anteriormente concedia à apelante, ainda que o julgado não tenha revogado expressamente a medida liminar concedida em sede de agravo de instrumento. Assim, mesmo que não haja notícia concreta de nova restrição administrativa em nome da apelante, é necessário reconhecer que o efeito suspensivo inerente ao recurso de apelação não é suficiente para a salvaguarda do pedido antecipatório deduzido no apelo, já que não subsiste provimento judicial vigente passível de impedir a adoção de tal medida pela Fazenda Pública. Assim, está presente o interesse processual na postulação da antecipação de tutela recursal. Destaco que o mérito do litígio e a análise detida da pretensão reformatória deduzida pela apelante e da questão preliminar suscitada pelo apelado será realizada oportunamente no julgamento do mérito, cuidando a presente decisão apenas da análise do pedido de antecipação de tutela vindicado no recurso de apelação. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela em sede recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal, pois entendo que persiste, ao menos em tese, a probabilidade e provimento do recurso, conforme entendimento assentada no julgamento do Agravo de Instrumento no 0718240-24.2023.8.07.0000, diante da aparente prescrição do direito da Fazenda Pública exigir o débito apurado mediante reprovação das contas relativas ao Convênio SEDEST no. 36/2010. Consigno que em nosso ordenamento, o prazo prescricional está submetido ao princípio da “actio nata”, segundo o qual a prescrição se inicia com o nascimento da pretensão ou da ação, que, por sua vez, decorre da violação do direito (art. 189 do Código Civil). Quanto ao prazo prescricional a ser observado, é necessário destacar que as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem (art. 1o, Decreto no 20.910/32). Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente deste Tribunal de Justiça, que enfatiza esse enquadramento legal, com base no princípio da especialidade: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRETENSÃO FORMULADA EM FACE DO DISTRITO FEDERAL. OBJETO. COBRANÇA DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS PROVENIENTES DA MORA. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. FORNECIMENTO DE ACESSÓRIOS MÉDICO-HOSPITALARES À SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE. COMPROVAÇÃO DO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS E DOS PAGAMENTOS EM ATRASO DAS PRESTAÇÕES PACTUADAS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. PRETENSÃO. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. REGRA ESPECÍFICA (DECRETO No 20.910/32). (...) Versando a pretensão sobre cobrança de acessórios moratórios derivados de contrato administrativo diante da mora havida na realização dos pagamentos dos fornecimentos havidos - correção monetária e juros de mora -, agregáveis à obrigação principal por não terem sido as prestações pactuadas solvidas tempestivamente, está sujeita ao prazo prescricional quinquenal previsto na norma especial (Decreto no 20.910/32), consoante, inclusive, entendimento pacificado pela Corte Superior de Justiça em sede de julgamento de Recurso Especial submetido ao procedimento dos recursos repetitivos (REsp no. 1251993/PR). 2. Diante do alcance e especificidade da disposição inserta no artigo 1o do Decreto no 20.910/32, que preceitua que "as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem", as pretensões formuladas em desfavor da Fazenda Pública, independentemente da sua natureza, estão sujeitadas ao prazo prescricional nele capitulado, pois encerra comando aberto e regra específica, elidindo a aplicação do prazo prescricional contemplado pelo Código Civil em subserviência ao princípio da especificidade. 3. A pretensão somente germina com a violação do direito, consoante emerge da teoria da actio nata que restara incorporada pelo legislador civil (CC, art. 189), resultando que, ocorrido o inadimplemento do qual germinara a pretensão de percepção de acessórios moratórios, resultando em prejuízo à parte contratada, a prescrição da pretensão destinada à perseguição dos acessórios não pagos se inicia no momento em que houvera o transcurso do prazo de pagamento convencionado, pois traduz o momento em que houvera a violação do direito (...) (Acórdão 1221461, 07111407120178070018, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no PJe: 19/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso vertente, verifica-se que a Secretaria de Desenvolvimento Social reprovou as contas da apelante, relativas a aditivo ao Convênio SEDEST no. 36/2010, que vigorou entre 13 de março de 2015 e 30 de junho de 2015. Por essa razão, e inscreveu dívida em face da recorrente no SIGGo, pelo valor de R$ 262.602,94 (duzentos e sessenta e dois mil, seiscentos e dois reais e noventa e quatro centavos), impedindo que a entidade social receba valores derivados de convênios que mantêm ativos com o Poder Público Local. Verifica-se aparente prescrição do direito de a Fazenda Pública reclamar o referido crédito em face da recorrente, pois as contas foram apresentadas em julho de 2015 e inicialmente aprovadas em 22 de setembro de 2015, enquanto à apuração de supostas irregularidades alouradas no presente processo foi iniciada apenas em até 19 de janeiro de 2021. Nesse sentido, constata-se que, pelos documentos que instruem a petição inicial, que o convênio encerou sua vigência ao final do mês de junho de 2015 e que as contas foram apresentadas tempestivamente pela apelante. As contas foram apreciadas pela servidora pública indicada pela SEREST para acompanhar a execução do convênio, que exarou parecer em 22 de setembro de 2015, onde informou todas as receitas e as despesas executadas, e afirmou: “A entidade cumpriu o plano de aplicação do presente processo. O valor executado mensalmente foi de acordo com o plano de trabalho.” Ao final, o parecer conclui ser “...favorável à aprovação da prestação de contas, muito embora, seja necessária avaliação técnica na área contábil, para que os gastos sejam analisados com rigor especializado.” Após essa manifestação, não houve nenhuma outra apuração administrativa a respeito das contas da recorrente, até 19 de janeiro de 2021, quando emitido novo parecer técnico, que deu início à apuração questionada no presente recurso. De fato, a única apuração realiza durante o interregno assinalado foi a confirmação do mesmo parecer de setembro de 2015, reiterado pela mesma servidora pública em 5 de setembro de 2018, nos mesmos termos, após ser provocada por ofício da autoridade superior. O que se apura nos documentos acostados autos, quanto ao mais, é que em 18 de setembro de 2017 a SEDEST deliberou pela realização de nova apuração das contas de seus convênios, adotando como justificativa a entrada em vigor do Decreto Distrital no 37.843/2016. E em razão disso foi iniciada uma nova apuração, que só foi iniciada por Despacho exarado em 19 de janeiro de 2021, instruído com parecer técnico, onde foram apontadas, de forma inédita, possíveis inconsistências nas contas do convênio, com a instauração de nova apuração, com a intimação da apelante para aparentar as informações pertinentes. Assim, pelo que se apura da análise detida dos autos, a recorrente nunca havia sido questionada a respeito das contas prestadas e aprovadas no ano de 2015, sendo intimada a prestar esclarecimentos apenas em razão desse novo ato administrativo de 2021, que deflagrou nova apuração, depois de exaurido o prazo prescricional disposto no art. 1o, Decreto no 20.910/32. Nesse contexto, que não se mostra correta a apreensão exarada na sentença recorrida, no sentido de que não teria havido o curso do prazo prescricional neste interregno, nos termos do art. 4o do Decreto 20.910/1932, que dispõe: “Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la.” A situação concreta não se revela amoldada ao referido dispositivo legal, pois, de fato, não se verifica qualquer apuração efetiva, que estivesse pendente de processamento administrativo entre a primeira aprovação as contas da recorrente, realizada em setembro de 2015, e a nova apuração iniciada em janeiro de 2021 Assim, em análise atenta à situação fática e aos documentos acostados aos autos, bem como ao enquadramento jurídico frente aos arts. 1o e 4o Decreto 20.910/1932, verifica-se, aparentemente, que a regularidade das contas prestadas pela apelante quanto ao Convênio SEDEST no. 36/2010 não mais podem ser discutidas, pois ultrapassado o prazo prescricional quinquenal previsto no referido diploma legal. Também se verifica a presença de periculum in mora suficiente para concessão da tutela de urgência reclamada, de natureza cautelar, pois, como já destacado, não subsiste atualmente óbice para que seja averbada nova restrição em nome da apelante no sistema SIGGo do Governo do Distrito Federal, ante ao julgamento de improcedência proclamado pela sentença recorrida. Assim, verifico a presença elementos suficientes que evidenciam a probabilidade do direito postulado liminarmente, bem como que a decisão recorrida é passível de causar perigo de dano grave à apelante, recomendando a concessão da liminar postulada. Diante do exposto, estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, defiro a antecipação da tutela recursal para restaurar a determinação para que o DISTRITO FEDERAL mantenha a suspensão da inclusão de inadimplência da apelante ASSISTÊNCIA SOCIAL CASA AZUL no sistema SIGGO, relativo à reprovação das contas do Convênio SEDEST no. 36/2010. Considerando que não se tem notícias de inserção de nova restrição em desfavor da apelante desde a prolação da sentença, mostra-se desnecessária, no momento, a expedição de ordem judicial específica, cabendo à recorrente noticiar nos autos eventual descumprimento da presente liminar. Intimem-se. Cumpra-se. Preclusa a presente decisão, tornem os autos conclusos para análise do apelo. Brasília, 26 de abril de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator